Tribunal: TJSP
Processo: 1526078-88.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Roubos majorados pelo concurso de agentes em concurso formal impróprio. Absolvição. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu na forma proferida. Concurso formal próprio que deve ser reconhecido. Penas. Básicas fixadas no mínimo legal e assim mantidas na segunda etapa, nos termos da Súmula

Ementa:
Apelação. Roubos majorados pelo concurso de agentes em concurso formal impróprio. Absolvição. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu na forma proferida. Concurso formal próprio que deve ser reconhecido. Penas. Básicas fixadas no mínimo legal e assim mantidas na segunda etapa, nos termos da Súmula 231 do STJ. Aumento de 1/3 pela coautoria e de mais 1/6 pelo reconhecimento do concurso formal próprio, o que ora se faz. Regime prisional fechado mantido. Parcial provimento ao recurso defensivo, para reconhecer o concurso formal próprio e redimensionar a pena do réu para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mais 15 dias-multa, no piso legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1526078-88.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
GOMES MACIEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso defensivo para reconhecer o concurso formal
próprio e redimensionar a pena do réu para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso
legal, mantida, no mais, a r. sentença condenatória. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526078-88.2019.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No 46653
APELAÇÃO No 1526078-88.2019.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO - 31a VARA CRIMINAL
APELANTE: LUCAS GOMES MACIEL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Roubos majorados pelo concurso de agentes em
concurso formal impróprio. Absolvição. Descabimento.
Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo
conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação
do réu na forma proferida. Concurso formal próprio que deve
ser reconhecido. Penas. Básicas fixadas no mínimo legal e
assim mantidas na segunda etapa, nos termos da Súmula 231
do STJ. Aumento de 1/3 pela coautoria e de mais 1/6 pelo
reconhecimento do concurso formal próprio, o que ora se
faz. Regime prisional fechado mantido. Parcial provimento
ao recurso defensivo, para reconhecer o concurso formal
próprio e redimensionar a pena do réu para 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão, mais 15 dias-multa, no piso
legal.
Pela r. sentença de fls. 331/340, cujo relatório fica adotado,
LUCAS GOMES MACIEL foi condenado como incurso artigo 157, § 2°,
II, c.c art. 29 e artigo 157, § 2°, II c.c artigo 14, inciso II, e art. 29, na
forma do art. 70, segunda parte, todos do Código Penal, à pena de 08
(oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime
inicial fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor
mínimo legal.
Inconformada, a Defesa recorre pleiteando a absolvição do réu
por falta de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do
concurso formal (próprio), a incidência da atenuante da menoridade
relativa e a fixação do regime inicial semiaberto (fls. 358/365).
O recurso foi regulamente processado, com contrarrazões (fls.
370/379), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo parcial provimento do apelo (fls. 534/540).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526078-88.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Este é o relatório.
A condenação do réu foi bem decretada.
De fato, restou bem demonstrado que Lucas Gomes Maciel, no
dia 29 de outubro de 2019, na hora e local indicados na denúncia,
previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros dois
indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com
emprego de um simulacro de arma de fogo subtraíram uma bolsa
contendo documentos pessoais, cartão bancário e o valor de R$50,00
em dinheiro, bem como o aparelho celular LG, pertencentes a vítima
A.D.S.S.R., e, nas mesmas circunstâncias, mediante grave ameaça e
violência física exercida contra a vítima M.G.O.S, tentaram subtrair o
aparelho celular da referida vítima, somente não conseguindo
consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Realmente, o conjunto probatório é sólido e demonstra à
saciedade a conduta criminosa do apelante que, em solo policial,
optou por permanecer calado (fls. 20). Em Juízo, negou a autoria,
dizendo ter sido injustamente acusado da prática dos crimes (fls.
323).
A negativa do réu, contudo, restou contrariada pela prova
amealhada aos autos, que é segura a confirmar sua responsabilidade
penal.
Ora, os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas
acusatórias (fls. 308 e 312/313), acrescidos do auto de prisão em
flagrante delito (fls. 09), boletim de ocorrência (fls. 26/30), autos de
reconhecimento pessoal (fls. 17 e 19) e auto de exibição e apreensão
(fls. 31/32), não deixam dúvida de que os fatos ocorreram exatamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526078-88.2019.8.26.0228 -Voto no
4
conforme descreve a denúncia, servindo como prova cabal da
materialidade delitiva e também se constituindo em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
A vítima Aides Mara Simões da Silva Rinaldi informou que
caminhava pela via pública com sua amiga Maria Gabrielly, quando
foram abordadas por dois indivíduos, que anunciaram o assalto,
exigindo a sua bolsa. Sua amiga, que foi abordada pelo segundo
roubador também armado, tentou fugir, mas o ladravaz lhe desferiu
duas ou três coronhadas, fazendo com que a arma quebrasse. Os
roubadores fugiram em um veículo HB 20 levando sua bolsa e o
celular, mas conseguiram segui-los em outro veículo, anotando as
placas e informando a Polícia Militar. No trajeto, passaram por uma
viatura policial, e então narraram aos policiais o ocorrido, porém
perderam de vista o carro dos assaltantes. Ao chegar em casa recebeu
um telefonema para comparecer a delegacia de polícia, onde
reconheceu o réu como sendo o ladravaz que a roubara pouco antes.
Em Juízo, voltou a reconhecê-lo com absoluta segurança.
A vítima Maria Gabrielly, por seu turno, ouvida por carta
precatória, apresentou a mesma narrativa, confirmando ter sido
agredida pelo acusado e ratificando o reconhecimento pessoal
realizado na delegacia de polícia.
As palavras das vítimas, evidentemente, merecem crédito, não
sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos
doutrinadores, quanto à validade das palavras das vítimas nos crimes
patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexiste
motivo para infundada incriminação a inocente.
De fato, não se entrevê nenhuma intenção deliberada, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526078-88.2019.8.26.0228 -Voto no
5
parte das vítimas, de acusar o réu leviana e injustamente, de sorte
que suas declarações servem como fonte segura de prova.
Importa considerar, ademais, que no caso em foco as palavras
das vítimas estão absolutamente conforme a lógica dos
acontecimentos, e em total sintonia com os demais elementos de
informação carreados para os autos, em especial as seguras
declarações dos policiais militares Claudionor Xavier de Melo e
Marcos Vinicius Barbosa da Silva, os quais também deram plena
conta do ocorrido, confirmando a dinâmica dos fatos acima
reproduzidos e, consequentemente, a existência do crime pelo qual o
réu foi condenado.
Ouvido sob o crivo do contraditório, o policial Marcos Vinícius
narrou que estava em patrulhamento juntamente com seu colega de
farda Claudionor, quando receberam a informação de que um veículo
havia participado de roubo na região; diante disso, passaram a
diligenciar, até que o veiculo foi avistado e o condutor tentou se
evadir, mas foi acompanhado até que teve que parar e acabou detido;
sob o banco do passageiro, foi localizado o simulacro de arma de fogo
danificado. As vítimas foram chamadas e fizeram o reconhecimento
do réu Lucas na delegacia de polícia.
Não há razão para se duvidar das palavras dos policiais, que
merecem total credibilidade. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer
arranhada. Ademais, a jurisprudência dominante tem se inclinado
para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de
diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que
não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do
Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto
assim que nada se comprovou a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526078-88.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Descabido, assim, falar-se na aplicação do princípio in dubio
pro reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas no sentido
de que o réu praticou o delito ora tratado, sendo certo, ademais, que a
digna Defesa não provou o que alegou, tal como lhe competia, nos
termos do art. 156, primeira parte, do Código de Processo Penal.
Portanto, a condenação era mesmo de rigor.
Passo à análise da reprimenda.
Na primeira fase do cálculo, atendendo às circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, a pena-base foi
corretamente fixada no mínimo legal 04 (quatro) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal.
Na segunda etapa, foi reconhecida a atenuante da menoridade
relativa, sem reflexo, entretanto, nas penas, uma vez que já fixadas no
piso mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ.
De fato, as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65 do
Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não
integram o tipo penal, sendo, por isso, genéricas. Daí por que, ao
reconhecê-las, é vedado ao Juiz abrandar a reprimenda aquém do
piso mínimo previsto pelo legislador. Nesse sentido, ademais, os
seguintes julgados do C. Superior Tribunal de Justiça: “Fixada a
pena em seu mínimo legal, descabe reduzi-la aquém do mínimo,
mesmo em face da existência de circunstância atenuante.
Aplicação da Súmula 231/STJ” (REsp no 225726/SP, 5a Turma, Rel.
Min. Gilson Dipp, v.u., j. 11/9/2001 - DJU 15/10/2001). “No
tocante à possibilidade de se estabelecer a pena-base
(ressaltando-se que no caso foi fixada no mínimo) em razão das
atenuantes, abaixo do mínimo legal, tanto nesta Corte quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526078-88.2019.8.26.0228 -Voto no
7
no Supremo Tribunal Federal, pacificou-se o entendimento de
sua inviabilidade. Tal questão, como alertado pelo ilustre
Ministro FELIX FISCHER, é incompatível com o princípio da
legalidade formal. E isto porque a previsão do art. 62 do
Código Penal de que tais circunstâncias sempre atenuam a pena
“não pode ser levada a extremos, substituindo-se a
interpretação teleológica por uma meramente literal. Sempre
atenuam, desde que a pena-base não esteja no mínimo, digase,
até aí, reprovação mínima do tipo” (cf. RESP 156.432/RS, DJ de
18/10/1999)” (HC no 14533/SP, 5a Turma, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, v.u., j. 20/2/2001 - DJU de 20/8/001). “Súm. 231- STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal. Carece de amparo legal
a incidência de circunstância atenuante de modo a reduzir,
ainda que “provisoriamente”, a pena-base abaixo do mínimo
legal, a pretexto de existirem causas de aumento ou diminuição
a serem consideradas” (REsp no 226805/PB, 5a Turma, Rel. Min.
José Arnaldo Da Fonseca, v.u., j. 28/6/2001; in DJU de 10/9/2001).
“No processo de individualização da pena, deve o Juiz observar
os cânones inscritos nos art. 59 e 68 do Código Penal, fixando
a pena-base dentro das balizas delimitadas pelo legislador,
observando para tanto as circunstâncias judiciais, fazendo
incidir, depois, as circunstâncias legais - atenuantes ou
agravantes - e complementar a operação com a aplicação das
especiais de aumento ou de diminuição de pena. Fixada a pena-
base no mínimo legal, descabe a redução por forçado
reconhecimento de circunstâncias atenuantes, que, de outra
parte, não se compensam com causas especiais de aumento de
pena” (REsp no 229060/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Vicente Leal, v.u.; j.
5/6/2001, DJU de 25/6/2001).
Na derradeira fase, as penas foram majoradas em 1/3 pela
causa de aumento referente à coautoria, assim alcançando 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526078-88.2019.8.26.0228 -Voto no
8
Ainda nessa fase, quanto ao roubo que vitimou Maria Gabrielly e,
tendo em vista ter em muito se aproximado da consumação,
mantenho a fração mínima de 1/3 de diminuição, alcançando 03
(três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 08 (oito)
dias-multa para o roubo tentado.
Todavia, nos termos da manifestação da d. Procuradoria de
Justiça, entendo que deve incidir o concurso formal próprio, e não
impróprio, como reconhecido pela d. Magistrada sentenciante, isso
porque se tratou de conduta única em que, no mesmo contexto fático,
dois patrimônios distintos foram atingidos.
Outra não é, por sinal, a orientação jurisprudencial sobre o
tema: “Roubos praticados contra vítimas diferentes, no mesmo
contexto fático, mediante uma única ação desdobrada em vários
atos, constituem concurso formal de crimes e não crime único”
(TJSP Rev. Rel. Bittencourt Rodrigues j. 19.08.1997 RT 750/606). “No
roubo múltiplo, caracteriza-se o concurso formal se os crimes
foram praticados num mesmo contexto fático contra mais de uma
vítima” (TACRIM-SP Ap. Rel. Osni de Souza j. 05.11.1998 RT
761/636). “Concurso formal de delitos Se, durante uma investida
de um trio de roubadores, duas vítimas foram imobilizadas sob
grave ameaça a mão armada e, por isso, tiveram os respectivos
patrimônios desfalcados, houve concurso formal de delitos e
não crime único” (TACRIM-SP AC Rel. Haroldo Luz JUTACRIM
99/76). “Ocorre concurso formal, e não crime único, quando o
roubo atinge dois patrimônios distintos, pouco importando que
a ação seja única, pois a vontade criminosa atinge a ambas”
(RJDTACRIM 24/93).
Portanto, em relação à pena do crime mais grave (consumado)
aplico a fração de aumento de 1/6 (um sexto), assim totalizando 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526078-88.2019.8.26.0228 -Voto no
9
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso legal.
Por fim, tendo em vista o “quantum” de pena aplicado e a
gravidade concreta dos fatos, ressaltando que o crime foi cometido em
comparsaria, mediante grave ameaça e com efetiva violência contra
uma das vítimas, mantenho o regime inicial fechado. Com efeito, as
ofendidas são duas mulheres, que foram ameaçadas e agredidas em
plena via pública, no período noturno, situação que revela grande
obstinação e audácia e se reveste de gravidade concreta, não havendo
de se cogitar de baixa culpabilidade do agente, tudo a recomendar o
regime prisional mais rigoroso, como resposta adequada à reprovação
e prevenção de tal conduta. (inteligência do artigo 33, § 3°, c.c. art.
59, ambos do Código Penal).
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso defensivo para
reconhecer o concurso formal próprio e redimensionar a pena do réu
para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais
o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso legal, mantida, no
mais, a r. sentença condenatória.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)